Tribunal: TJBA
Processo: 0503820-93.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503820-93.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: DALVA MARIA DAMACENO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA CITAÇÃO FRUSTRADA PELA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 1º E 4º DO ART. 40 DA LEF. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO RESP 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal. O apelante sustenta que, à luz do art. 40 da LEF, não teria decorrido o prazo quinquenal após o término do período de suspensão de um ano, razão pela qual requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa de citação do executado em julho de 2019, operou-se validamente o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 permite o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, desde que precedido da oitiva da Fazenda Pública. 4. Conforme o entendimento do STJ no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, caput, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 5. Verificada a ciência da citação frustrada em julho de 2019, iniciou-se o prazo de suspensão previsto no § 1º do art. 40 da LEF, cujo término ocorreu em julho de 2020, passando-se então a fluir o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em julho de 2025. 6. Ainda que a sentença fosse proferida em março de 2024, é certo que, no momento do julgamento da apelação, o prazo quinquenal já se encontrava esgotado, sem que o exequente tivesse trazido qualquer outro fundamento para afastar a prescrição, o que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do executado constitui o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980. 2. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 314 do STJ. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de pronunciamento judicial prévio sobre a suspensão e independe de provocação da Fazenda, bastando a inércia após a ciência da frustração da citação ou inexistência de bens. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503820-93.2017.8.05.0022, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE BARREIRAS e Apelada DALVA MARIA DAMACENO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.